Tribunal: TJDFT
Processo: 0750473-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750473-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO LEMOS DIAS AGRAVADO: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria do Socorro Lemos Monteiro contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos salariais da agravante, com fundamento na relativização da impenhorabilidade salarial prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, conforme transcrição abaixo: É forçoso reconhecer que a atividade judicial deve pautar-se na coerência e numa tentativa de manutenção de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Esta, inclusive, é uma regra principiológica descrita no Código de Processo Civil (art. 926 do NCPC). O egrégio Superior Tribunal de Justiça mudou o entendimento, apreciou e reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% do salário do devedor para o pagamento de dívidas. Com a introdução do Código de Processo Civil, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. É uma opção legislativa de se resolver os problemas por ‘atacado’ e não mais pelo ‘varejo’. Não existe sistema perfeito, mas a vantagem da uniformização dos entendimentos será um ganho para o próprio Judiciário, porquanto se evitará a prolação de entendimentos contraditórios, o que abala a segurança da sociedade na atividade judiciária. Assim, o Superior Tribunal de Justiça permite a penhora de parte do salário do devedor para o pagamento de dívida, no importe de até 30%. A decisão acima transcrita é obediência obrigatória, haja vista a regra do art. 927, V, do Código de Processo Civil (“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: ... V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.”). No caso em apreço, o débito indicado pelo credor é de R$ 59.887,14 e há indicativo de que a penhora de 30% da remuneração do devedor seja suficiente para cumprir com a obrigação. Não há razão para descumprir o acórdão acima transcrito (decisão ID 214514159, processo de origem no 0714315-17.2023.8.07.0001). Nas razões recursais, a agravante alega que a decisão recorrida desconsiderou o impacto da penhora sobre sua subsistência, essencial à dignidade da pessoa humana. Argumenta que, embora o Superior Tribunal de Justiça admita, em caráter excepcional, a mitigação da impenhorabilidade salarial, tal flexibilização requer análise concreta de proporcionalidade, o que não foi observado. Afirma que seus rendimentos líquidos mensais somam R$ 6.374,57, valor inferior ao montante mínimo definido em precedentes do próprio TJDFT para garantir subsistência digna. Alega ainda que enfrenta severas dificuldades financeiras decorrentes de empréstimos consignados, custos de saúde e outras despesas fixas, restando apenas R$ 1.490,35 para suprir necessidades básicas. Pontua que a penhora de 30% implicará um desconto mensal de R$ 2.124,68, comprometendo ainda mais sua renda líquida, o que inviabilizaria o pagamento de despesas essenciais, como moradia, alimentação e medicamentos. Sustenta que, no caso concreto, a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, é imprescindível para resguardar sua dignidade e evitar a ruína financeira. Apresenta jurisprudência favorável que considera inviável a penhora de salários quando a medida compromete o mínimo existencial. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo para evitar a concretização da penhora antes do julgamento do mérito do recurso, além da reforma da decisão agravada para afastar a constrição salarial. Subsidiariamente, pleiteia a redução do percentual da penhora para 5% de seus rendimentos líquidos. A recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id. no 181260116, autos originários). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. A impenhorabilidade de parte do salário, prevista no artigo 833, IV, do CPC, em conjunto com seu §2o, constitui um dos pilares da proteção social no ordenamento jurídico brasileiro. Ao estabelecer um limite para a penhora, a norma assegura a subsistência do trabalhador e de sua família, conferindo especial relevância ao direito fundamental à vida digna. A proteção legal à verba alimentar é essencial para a manutenção da dignidade da pessoa humana e para o equilíbrio das relações sociais. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem consolidado entendimento no sentido de que a regra de impenhorabilidade pode ser relativizada em situações excepcionais, desde que se preserve o suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. A flexibilização da penhora, porém, está condicionada a uma análise casuística que considere o percentual incidente sobre o salário, a inexistência de outras formas de satisfazer a obrigação e a razoabilidade da medida. Confira-se ementa de julgados do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1.1. Derruir as conclusões do Tribunal local, no sentido de aferir a razoabilidade do percentual do salário penhorado, demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.(Grifo nosso, AgInt no REsp n. 1.990.171/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015.ENTENDIMENTO FIRMADO NOS ERESP N. 1.582.475/MG. DECISÃO MANTIDA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (grifo nosso. AgInt no AgInt no AREsp 1531550/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (Grifo ministerial. EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Em suma, não obstante os sensíveis argumentos no concernente à impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, o STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Volvendo-se ao caso em análise, há pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos salariais da agravante, que percebe remuneração bruta de R$ 6.374,57 (seis mil trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) e líquida de aproximadamente R$ 3.672,83 (três mil seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos), após deduções obrigatórias e compromissos financeiros, como empréstimos consignados e despesas médicas. A agravante, aposentada e dependente dessa verba para sua subsistência, argumenta que tal montante é insuficiente para cobrir suas despesas básicas e dívidas acumuladas. Ademais, a dívida executada, oriunda de contrato de locação, ainda que legítima, não possui caráter alimentar, o que reforça a necessidade de análise proporcional e razoável sobre o impacto da penhora no mínimo existencial da devedora. Por outro lado, a exequente argumenta que a satisfação parcial do crédito é essencial para a garantia de seus direitos, considerando que outros bens e direitos passíveis de constrição não foram localizados. Nesse contexto, e considerando os princípios da proporcionalidade e da preservação do mínimo existencial, entendo que a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da agravante configura medida excessivamente gravosa. Assim, a redução do percentual para 15% (quinze por cento) se mostra mais equilibrada, permitindo a satisfação parcial do crédito exequendo sem comprometer a subsistência digna da agravante e de sua família. Recomenda-se, portanto, que se expeça ofício ao órgão pagador para que proceda, assegurando a devida proteção aos direitos de ambas as partes. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), a fim de que se proceda à penhora no percentual ajustado de 15% (quinze por cento) dos rendimentos da agravante. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator